Tribunal: TJDFT
Processo: 0714136-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Limitação de Descontos em Empréstimos Consignados. Rejeição dos Embargos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível em embargos à execução de contrato bancário de mútuo. O embargante alega omissão no julgado quanto à limitação dos descontos das parcelas de empréstimos consignados a 30% dos vencimentos, conforme previsto no art. 833, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão quanto à necessidade de limitação dos descontos das parcelas de empréstimos consignados a 30% dos vencimentos do embargante; (ii) os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para prequestionamento dos artigos correlacionados, especialmente o art. 833, IV, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão recorrido não padece desses vícios, pois foi suficientemente claro ao afirmar as razões do convencimento externado. 4. O acórdão destacou que não há vinculação à limitação ao percentual de 30% dos vencimentos quando os empréstimos são livremente contraídos pela parte com autorização para desconto em conta corrente. Além disso, a Cláusula Nona do contrato estipula que o emitente é responsável pelo pagamento do saldo remanescente ao credor caso o valor retido não seja suficiente para quitar todo o saldo devedor.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há vinculação à limitação ao percentual de 30% dos vencimentos quando o empréstimo é livremente contraído pela parte, com autorização para desconto em conta corrente. 2. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; TJDFT, Acórdão 1688755, Rel. Leila Arlanch, 12/04/2023; TJDFT, Acórdão 1408386, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 31/03/2022.